Tribunal: TJDFT
Processo: 0700068-29.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: CONFLITOS NEGATIVOS DE JURISDIÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PROCESSO PRINCIPAL E CAUTELARES RELACIONADAS. JULGAMENTO CONJUNTO. DÚVIDA ACERCA DO ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflitos negativos de jurisdição instaurados pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia em desfavor do Tribunal do Júri de Ceilândia, relacionados ao inquérito policial no qual se apura a possível prática do crime de feminicídio e medidas cautelares correlatas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar o juízo competente para processar e julgar o feito originário e as cautelares correlatas, relacionados à possível prática de tentativa de feminicídio.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Considerando os elementos inseridos no caderno investigativo até o momento, o caso aparenta tratar de tentativa de feminicídio. 3.1. Inexistindo prova inequívoca em sentido contrário, impõe-se a observância da competência constitucional do Tribunal do Júri para definir a ocorrência ou não de tentativa de crime doloso contra a vida.
4. De acordo com o entendimento desta Corte, havendo dúvida acerca do animus necandi do agente, o julgamento do processo compete ao Tribunal do Júri, o qual, após análise dos elementos constantes dos autos, decidirá acerca da possibilidade de pronúncia, impronúncia, absolvição ou desclassificação da conduta.
IV. DISPOSITIVO:
5. Conflitos de jurisdição conhecidos para declarar competente o Juízo Suscitado.
_____________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1841691, 07067341720248070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, Câmara Criminal, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no PJe: 12/4/2024.